Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-38.2021.8.11.0111
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001396-38.2021.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 074.758.461-30 (EMBARGANTE), CRISTIANE DOS SANTOS TEALDO - CPF: 049.387.401-17 (ADVOGADO), GIDEONI PEREIRA SILVA - CPF: 038.844.791-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMAURY DE ARAUJO SURIANO (ASSISTENTE), CLAUDIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 147.704.538-41 (ASSISTENTE), DEVAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 560.653.452-53 (ASSISTENTE), FRANCISCO RAFAEL DOS SANTOS - CPF: 110.923.176-86 (ASSISTENTE), JOSE ARAUJO SURIANO - CPF: 378.415.801-34 (ASSISTENTE), JUAREZ PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 603.873.431-72 (ASSISTENTE), MARIA ALVES DE FARIA - CPF: 288.563.681-53 (ASSISTENTE), VALDIR CONRADO DA SILVA - CPF: 872.503.901-63 (ASSISTENTE), CLEURI JOSE DE FARIA - CPF: 289.328.701-87 (VÍTIMA), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração no recurso em sentido estrito. Pronúncia por homicídio qualificado. Ausência de contradição no acórdão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo decisão de pronúncia por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel, nos termos do art. 121, § 2o, III, do CP.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que manteve a pronúncia, diante da alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos indiretos e elementos da fase policial.

III. Razões de decidir

1. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

2.
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.

3. O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A alegação de contradição entre o acórdão e a interpretação da parte não autoriza o manejo de embargos de declaração quando inexistente contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 619; CP, art. 121, § 2o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19.12.2019; STJ, EDcl no MS no 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 30.8.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001396-38.2021.8.11.0111 - COMARCA DE MATUPÁ

EMBARGANTE(s):

JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES

EMBARGADO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES
c
ontra acórdão no qual fora desprovido, por unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Matupá, nos autos de ação penal (PJE
1001396-38.2021.8.11.0111),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel - art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 272215992).

O embargante sustenta
“contradição”
porque o acórdão “
deixa evidente que o conjunto probatório referido não se reveste da idoneidade exigida para a pronúncia
”.

Pede o provimento para que seja sanada a contradição apontada.

Prequestiona o art. 155 do CPP (ID 283739362).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito NU 11001396-38.2021.8.11.0111 a matéria relativa às provas “
exigidas para a pronúncia
” foi expressamente analisada nos seguintes termos:

“Verifica-se que, no dia 10.7.2021, por volta das 15h30min, a vítima Cleuri José de Faria estava em sua residência, localizada na Gleba União Padovani, Linha 03, Comunidade Santo Antônio, Matupá/MT, quando o recorrente JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, em tese, chegou ao local e iniciou breve discussão. Em ato contínuo, teria golpeado a vítima com arma branca [não apreendida], o que ocasionou ferimento extenso na região do pescoço [choque hipovolêmico] e morte por esgorjamento, consoante Laudo Pericial de Necropsia no 530.1.01.2021.018843-01 (ID 272214535).

Note-se que o depoimento da informante Maria Alves de Faria, irmã da vítima, em Juízo, foi no sentido de que havia negociação de uma motocicleta entre a vítima [Cleuri José de Faria] e JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES, o que, em tese, motivou o delito, pois seu irmão [vítima] teria desfeito o acordo com o recorrente (Relatório de mídias – ID 272215942).

Essa narrativa foi corroborada pela declaração de Claudio Antônio da Silva, testemunha presencial, na Delegacia, de que visualizou o recorrente JHON LENON DE OLIVEIRA BORGES discutindo com a vítima momentos antes do delito, “eles conversavam na porta da residência e JHON LENON segurava o braço de CLEURI”, bem como afirmou ter ouvido, cerca de 10 minutos após o desentendimento, “um grito muito alto”, e ao se dirigir à janela, viu JHON LENON [recorrente] saindo da casa de Cleuri [vítima] muito rapidamente (ID 272214534 – fls. 14/15).

Por sua vez, os depoimentos, em Juízo, de Catiene dos Santos, técnica de enfermagem, e Ricarda Minetto, enfermeira, são no sentido de estiveram no local do crime e verificaram que a vítima tinha corte no pescoço e “bastante sangue em sua volta” (Relatório de mídias – ID 272215942).

Como bem pontuado pela i. PGJ, “ao levar em consideração que não restou indubitavelmente provado em favor do recorrente a tese defensiva por ele abraçada, tenho como certa a decisão de pronúncia, cabendo apenas ao Júri, em sua soberania, apreciá-la, em contraposição à tese proposta pela acusação” (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 275623850).

Frise-se que para a decisão de pronúncia, “não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, RSE NU 0000316-27.2019.8.11.0014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 19.8.2022).

Noutro giro, “a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE no 20080310050138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 9.9.2014).

Por conseguinte, o julgamento do ato atribuído ao recorrente deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).”

Pois bem.

O embargante afirma que há contradição no acórdão sob a assertiva de que a manutenção da decisão de pronúncia se baseou unicamente em depoimentos indiretos e elementos colhidos na fase policial.

Todavia, a reanálise sobre a suficiência probatória configura
rejulgamento de matéria apreciada,
não permitido por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1433243/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 19.12.2019; TJMT, ED 170467/2016 – Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro – 1o.2.2017; TJMT, ED no 10184/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Frise-se que os elementos de convicção, produzidos na fase judicial, foram devidamente apontados e que “
na fase de pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, não se exigindo prova cabal da autoria, mas apenas a presença de indícios que possibilitem a formação de um juízo de probabilidade
” (ED no 1002341-90.2023.8.11.0002, Terceira Câmara Criminal, 30.4.2025).

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF – Relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

De toda sorte, a contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 – Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015;
TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.4.2023).

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025